Tribunal: STF
Processo: HC 154454
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” ( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2.  Quanto à alegação de que “não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações”, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.